Tribunal: STF
Processo: RHC 65297
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, QUE SE VERIFICOU SER IMPROCEDENTE,
PORQUANTO A PRISÃO DECORRIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM OUTRA AÇÃO
PENAL. RECURSO A QUE, NESSA PARTE, SE NEGA PROVIMENTO, DELE NÃO SE
CONHECENDO QUANTO AO FUNDAMENTO INOVADO, RELATIVO A NULIDADE DO
PROCESSO ANTERIOR.